Tribunal: TJDFT
Processo: 0742651-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0742651-25.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ISIEL THOME ROQUE FONTOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. STJ. TEMA 106. LAUDO TÉCNICO. NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em que objetiva provimento judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento DUPILUMABE para tratamento de sua saúde. Em seu recurso a parte recorrente relata ser portadora de dermatite atópica grave, necessitando do medicamento pleiteado que já é fornecido pelo SUS, embora não seja padronizado. Assevera que o medicamento foi recomendado por médico da rede pública de saúde que acompanha seu tratamento, que destacou, em laudo cuidadosamente confeccionado, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso com aquele ofertado como padrão pelo SUS. A par do exposto, defende restarem comprovadas tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e procedência do pedido formulado na inicial. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 19482090). III. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, preceitua que ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde que visem a sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). IV. Com efeito, há obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. V. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). VI. No caso, restam incontroversos a incapacidade financeira e o registro do medicamento na ANVISA, tendo como ponto controvertido a verificação quanto à imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. VII. Neste ponto, em que pese os laudos médicos acostados pela parte autora (ID 19480896 e 19482066) atestarem a necessidade de utilização do medicamento pleiteado, asseverando que outras opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes, o parecer técnico elaborado pelo NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS (ID 19482062) considerou a demanda pela medicação como não justificada, ponderando que "existem outras opções ao dupilumabe, respaldadas pela literatura médica, para o tratamento de casos refratários de dermatite atópica, tais como a fototerapia, ciclosporina, metotrexato e azatioprina, e que nenhuma delas foi tentada no paciente objeto deste processo" e que "essas outras opções podem ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo elas nele padronizadas, embora para outras indicações". VIII. Ainda que o julgador não esteja, necessariamente, vinculado aos comandos contidos no relatório elaborado pelo NATJUS, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, vislumbra-se que no caso em apreço não resta devidamente atendido o item I do Tema 106 acima citado, inviabilizando o atendimento de seu pleito. IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1308772, 07426512520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. NATJUS. LAUDO COMPLEMENTAR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal disponibilize o medicamento pleiteado. Alega a existência de contradição no Acordão, uma vez que a decisão foi amparada no laudo do Natjus, o qual apresentava informações contrárias às provas nos autos, inclusive porque o paciente não suporta imunossupressores e os medicamentos listados pelo Natjus não são padronizados para a doença que acomete o embargante. II. Face os questionamentos apontados em sede de embargos, os autos retornaram ao Natjus, que emitiu a nota técnica complementar ID 23154202. Intimados acerca do teor do laudo do Natjus, a parte autora/embargante e o Ministério Público se manifestaram, conforme IDs 23639405 e 23930145, enquanto que o Distrito Federal permaneceu inerte (ID 23886398). III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. IV. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. V. O Acórdão expressamente decide que: "VII. Neste ponto, em que pese os laudos médicos acostados pela parte autora (ID 19480896 e 19482066) atestarem a necessidade de utilização do medicamento pleiteado, asseverando que outras opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes, o parecer técnico elaborado pelo NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS (ID 19482062) considerou a demanda pela medicação como não justificada, ponderando que "existem outras opções ao dupilumabe, respaldadas pela literatura médica, para o tratamento de casos refratários de dermatite atópica, tais como a fototerapia, ciclosporina, metotrexato e azatioprina, e que nenhuma delas foi tentada no paciente objeto deste processo" e que "essas outras opções podem ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo elas nele padronizadas, embora para outras indicações." VI. Diante dos questionamentos técnicos formulados em sede de embargos de declaração, o Natjus emitiu os esclarecimentos necessários (ID 23154202). Destaca-se que as informações prestadas pelo Natjus são suficientes para afastar a tese da parte embargante, que pretende rediscutir os fundamentos técnicos que subsidiaram a decisão embargada. Desse modo, apesar da parte embargante afirmar que não existem alternativas ao medicamento pleiteado e que não pode utilizar imunosupressores, o laudo técnico informou a existência de alternativas no SUS (metotrexato, ciclosporina, azatioprina), sendo que não há relatório médico impedindo a utilização de imunosupressores. Isso porque, conforme esclarecido pelo Natjus, "Se o paciente não tolerou um deles, obviamente pode tentar outro. A intolerância a um fármaco imunossupressor oral não contraindica todo e qualquer imunossupressor. Se o paciente não tolerou o metotrexato, ele pode tentar a azatioprina. Se ele não tolerou a azatioprina, ele pode tentar a ciclosporina". Ademais, também não prospera a tese da parte embargante de que "A Azatioprina, para que proporcione bom controle da dermatite do requerente, tem que ser associada a um imunossupressor, de modo que também não é uma alternativa viável à parte". Isso porque, além de já esclarecido que a intolerância a um imunossupressor não significar a contraindicação a qualquer imunossupressor, o laudo do Natjus também trouxe o esclarecimento técnico de que: "A azatioprina, diferentemente do que foi afirmado pela Defensoria Pública do DF, é um imunossupressor e pode ser utilizada no tratamento da dermatite atópica grave, não necessitando ser associada a um outro imunossupressor." VII. Adiante, a parte embargante afirma que os medicamento sugeridos pelo Natjus também não são padronizados, o que ensejará a negativa no fornecimento. Neste ponto, o Natjus indicou que, realmente, não há protocolo para o tratamento de dermatite atópica grave no âmbito do SUS. Todavia, ainda que ausente protocolo para determinada doença, foi esclarecida a possibilidade de que o SUS venha a disponibilizar o medicamento padronizado para outras patologias, uma vez que tal situação se constata com frequência quando das análises efetuadas pelo Natjus. Neste sentido, o laudo técnico apontou que "Não existe no SUS Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da dermatite atópica grave. Portanto não há medicações formalmente padronizadas para o tratamento dessa enfermidade no SUS. Isto por si só não justifica a solicitação do medicamento dupilumabe, pois, em situações similares (doença sem PCDT), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) costumeiramente dispensa para o paciente, mediante relatórios médicos, fármacos que são padronizados no SUS para outras patologias. Isto é prática corrente. Muitos dos processos analisados por este NATJUS atestam este fato". VIII. Ainda, a menção do Natjus ao excessivo custo do medicamento pleiteado face as demais alternativas não significa que a negativa no fornecimento decorre de uma análise meramente econômica. Na verdade, a informação visa apenas reforçar que as alternativas indicadas possuem melhor viabilidade, inclusive quando analisado sob o aspecto econômico. IX. Enfim, a juntada do laudo médico emitido em 01/03/2021 configura fato novo, insuficiente a caracterizar vício no Acórdão. De todo modo, o laudo apenas indica que o paciente está utilizando metotrexate (que é um imunossupressor), sem melhora das lesões. Contudo, trata-se de apenas um dos medicamentos sugeridos na análise técnica, sendo que ainda existem outras alternativas de tratamento viáveis, conforme aquelas indicadas no laudo técnico do Natjus. X. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. XI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1335618, 07426512520198070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi desprezada a sua realidade clínica e viabilidade do tratamento, motivo pelo qual o acórdão teria violado o artigo 196 da CF/88, que assegura o direito à saúde. Verifica-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é no sentido de que o Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 926469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016) No entanto, no presente caso, entendeu-se ausente a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Note-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF